Tribunal: TJDFT
Processo: 0018363-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018363-41.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA. RECORRIDOS: FBS CONSULTORIA LTDA, FRANCIRLEI BRAGA DOS SANTOS, MANOEL DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante o princípio da causalidade, quem deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, incluindo-se os honorários advocatícios de sucumbência. 2. O artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994, insere entre as funções institucionais da Defensoria Pública “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito de a Defensoria Pública receber os honorários advocatícios sucumbenciais quando atuar no exercício da Curadoria Especial e tiver êxito na demanda. 4. Demonstrada a sucumbência recíproca das partes, é devido o pagamento de honorários de sucumbência, em favor da Defensoria Pública atuante como Curadora Especial, sobre a proporção em que a parte Autora restou vencida na lide. 5. Apelação conhecida e provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do a CPC, porque deveria ter aplicado o princípio da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência. Sem indicar afronta a qualquer preceito, suscita divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior, no sentido de que é incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no exercício da curadoria especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o, 3o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015